Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-46.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004695-46.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANE SILVERIO DE JESUS - CPF: 021.704.731-90 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), PAULO BARCELOS DA ROCHA - CPF: 921.628.601-63 (RECORRIDO), NAUMANN JOSE DA SILVA - CPF: 013.254.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATO OFENSIVO EM ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIFAMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso
Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou
ex-
companheiro

ao

pagamento
de
danos

morais

por

suposta

difamação
,
consistente

em

relato

ofensivo

feito
à
profissional

responsável

por

estudo

psicossocial

em

ação
de
guarda
de
filho

menor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o
relato
de
opinião

pessoal
,
feito

exclusivamente
à
profissional

habilitada
no
contexto
de
estudo

psicossocial
sob
segredo
de
justiça
,
configura

difamação

apta

a

ensejar

indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
difamação

exige

a

imputação
de
fato

ofensivo
à
reputação
de
outrem
com
divulgação

pública
,
nos

termos
do art. 139 do Código Penal.

4. O
relato

dirigido

exclusivamente
à
profissional

responsável

pelo

estudo

psicossocial
,
em

procedimento

sigiloso
e
restrito

ao

âmbito
judicial,
não

configura

difamação
, pois
inexiste

exposição

pública
do
fato

ofensivo
.

5.
Não

restando

comprovada
a
divulgação

pública
das
alegações
,
não

há

conduta

ilícita

apta

a

ensejar

responsabilidade
civil
por

danos

morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
relato
de
opinião

pessoal

feito

exclusivamente
à
profissional

habilitada
no
contexto
de
estudo

psicossocial
, sob
segredo
de
justiça
,
não

configura

difamação

nem

enseja

indenização

por

danos

morais
. 2.
A

ausência
de
divulgação

pública
do
fato

ofensivo

afasta
a
configuração
de
ilícito
civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Penal, art. 139; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Julgado

em
25/02/2025, DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004695-46.2024.8.11.0037

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente
:
PAULO BARCELOS DA ROCHA

Recorrido
:
LEIDIANE SILVÉRIO DE JESUS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEIDIANE SILVERIO DE JESUS
ajuizou

reclamação

em
face de PAULO BARCELOS DA ROCHA.
Noticiou
que: a)
conviveu
com o
reclamado

por

cinco

anos
e
tiveram
um
filho
; b)
mudou
-se para Portugal e o
reclamado

ficou
com o
filho
; c)
após

sua

mudança
, o
reclamado

passou
a
impedir
o
contato
com o
filho
e
opôs
-se à
guarda
; d) o
reclamado

difamou
-a,
afirmando
que
ela

teria

ido
a Portugal para "se
prostituir
" e que
teria
"
sido

deportada
"
por

esse

motivo
.
Requereu
a
condenação
do
reclamado

em

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

parcial
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

sofreu

danos

morais
,
conforme
o
relatório
de
estudo

psicossocial
; b) o
reclamado

tentou

difamar

a

autora
,
já
que
estavam

disputando
a
guarda
do
filho
; c) o
reclamado

ofendeu
a
honra

subjetiva
da
parte

requerente

ao

afirmar
que "
ela

já

foi

uma

vez

pra

lá
,
foi

pra
se
prostituir
,
não

deu

certo
,
foi

deportada
. Agora
foi
de novo"; d)
condenou
o
reclamado
no
pagamento
de
danos

morais
no valor de R$
3.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) o
estudo

psicossocial

foi

produzido

em

processo
que
tramita

em

segredo
de
justiça
e
sua

utilização

não

foi

autorizada
; b) a
finalidade
do
estudo

psicossocial
é auxiliar o
Juízo
da Vara de Família; c)
não

houve

intenção
de
difamar
; d)
não

há

prova do dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedente
a
ação

indenizatória

ou
,
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização

para R
$ 1.000,00.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
recorrente

não

comprovou

sua

hipossuficiência

econômica
; b) o
relatório

psicossocial

foi

obtido

em

processo
no qual ambas as partes
estão

envolvidas
; c) as
ofensas

proferidas

pelo

recorrente

são
graves e
têm
o
potencial
de
destruir

a

imagem
da
recorrida
; d)
o
valor
fixado

na

sentença

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Difamação
.

A
difamação

ocorre

quando

alguém

atribui

a

outrem
a
prática
de
fato

ofensivo
à
sua

reputação
,
constituindo
crime
tipificado
no art. 139 do Código Penal:

"Art. 139 -
Difamar

alguém
,
imputando-lhe

fato

ofensivo
à
sua

reputação
:

Pena -
detenção
, de
três
meses
a
um
ano
, e
multa
."

Ao analisar o núcleo do tipo penal, verifica
-se que
difamar

significa

depreciar

publicamente

a
reputação
de
uma

pessoa

por

meio
da
imputação
de
fato

ofensivo
,
independentemente
de
sua

veracidade
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIFAMAÇÃO. DANO À REPUTAÇÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Difamação. Quem atribuir a prática de fato específico e negativo a outrem para depreciar sua reputação publicamente comete conduta ilícita (art. 139 do Código Penal). No presente caso, a parte reclamada expôs a parte reclamante, que integra o quadro de profissionais da escola, quando afirmou 'uma bosta de escola, um povo que fica mentindo' e 'povo vagabundo, desonesto' (ID 251917189/PJe2). Considerando o exposto, evidenciada está a conduta ilícita praticada pela parte reclamada. (...)" (N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025)

Considerando
que
difamar

consiste

na

depreciação

pública
da
reputação
social, o
relato
de
opinião

pessoal

ao

serventuário
da
justiça

responsável
pela
investigação

psicossocial

em

ação
judicial que
tramita

em

segredo
de
justiça
,
evidentemente
,
não

configura

difamação
, pois
inexiste

exposição

pública
.

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

sentiu
-se
ofendida

pelo

fato
de a
parte

reclamada
,
na

qualidade
de ex-
cônjuge
,
ter

relatado
à
psicóloga

responsável

pelo

estudo

psicossocial
das partes
em

ação
de
guarda
dos
filhos
(ID 265994794/PJe2, autos 1011130-70.2023.8.11.0037), que a
parte

reclamante

teria

ido

para Portugal
se
prostituir
.

Todavia
, o simples
relato
de
opinião
,
dirigido

exclusivamente
à
profissional

habilitada
e no
contexto

reservado
da
investigação

psicossocial
,
não

configura

difamação
, pois
não

houve

divulgação

pública
, mas
apenas

manifestação

restrita
à
finalidade
do
procedimento
,
cujo

sigilo
é
garantido
.

Nesse
contexto
,
verifica
-se que
não

houve

divulgação

pública
do
fato

ofensivo
, mas,
ao

contrário
, o
relato

foi

feito

reservadamente
e
registrado

em

documento

protegido

por

segredo
de
justiça
.

Por tais
razões
,
não
se
vislumbra

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025